Tribunal: TJDFT
Processo: 0724007-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724007-74.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA SILVA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Vistos etc., Digam as partes sobre o acordo extrajudicial noticiado no ID no 56723179, requerendo o que entenderem de direito. Prazo: 05 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator